Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Processo : 0711147-44.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 116155783 dos autos originários n. 0706768-40.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição dos requisitórios, independentemente de preclusão. Eis o teor da decisão atacada: Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Expeçam-se, independentemente de preclusão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de junho de 2021: (...) Denota-se, entretanto, que após a interposição do presente recurso, houve juízo de retração da decisão anterior (id. 121443018, na origem), nos seguintes termos: (...) verifico ser o caso de juízo de retratação em relação a um ponto da decisão guerreada haja vista que incorreu em erro pois, diferentemente da decisão de ID 111015683, determinou a expedição de requisitório independentemente de preclusão. Não há justificativa para expedição dos requisitórios antes da preclusão, o que só trará confusão processual, trabalho excessivo ao cartório que poderá ter que reexpedir os requisitórios Nesse contexto, inegável que o presente recurso se encontra prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator